Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-27.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600055-27.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600055-
27.2024.6.16.0188 (DRAP n. 0600052-72.2024.6.16.0188), que julgou com fulcro no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a ação de impugnação de registro de
candidatura apresentada pelo ministério público eleitoral para indeferir o pedido de registro de
candidatura de Davi Brajão Assad de Carvalho Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, ao registro de candidatura de Davi Brajão Assad de
Carvalho Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 44122, pelo 44 - União -
União Brasil, no Município de Pinhais, pugnando que o candidato não preenche uma das condições
de elegibilidade, qual seja, regular filiação no partido em que pretende concorrer (art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º, da Lei 9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAVI BRAJAO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES
(EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075751
26/09/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.435

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600055-27.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: DAVI BRAJAO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o
acórdão n. 63.976, que indeferiu o registro de candidatura do
embargante ao cargo de vereador por ausência de filiação partidária
ao partido União Brasil.

1.2 O embargante alegou contradição no acórdão, sustentando que a
decisão divergiu de outro julgamento (autos n. 0600068-
26.2024.6.16.0188), que teria deferido o registro de candidatura de
outro candidato em situação fática idêntica.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos
embargos, considerando inexistente a contradição alegada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44075751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611005468100000043027768
Número do documento: 24092611005468100000043027768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:09:33

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
embargado é contraditório em relação a outro julgamento envolvendo
situação similar; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o artigo 275
do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.

3.2. No presente caso, o embargante alegou contradição em
comparação com outro julgamento que deferiu o registro de
candidatura de um terceiro. Entretanto, no presente recurso o
recorrente, ora embargante, busca, em sede de registro de
candidatura, alterar decisão que não reconheceu sua filiação
partidária, em processo específico, já transitado em julgado. Por outro
lado, nos autos n. 0600068-26.2024.6.16.0188, o registro de
candidatura foi deferido ao candidado, eis que teve sua filiação
reconhecida em processo específico de filiação.

3.3 Além de não comportar similutude fática, as alegações de
contradição não são passíveis de apreciação na via dos embargos de
declaração, pois não dizem respeito à incoerência interna ao acórdão
embargado, mas a aparente divergência com o decidido aqui e em
outros autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
V; Lei n. 9.504/97, art. 9º; Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

Num. 44075751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611005468100000043027768
Número do documento: 24092611005468100000043027768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:09:33

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 44012842) opostos por
DAVI BRAJÃO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES em face do acórdão n. 63.976 (ID
43992776), que julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o requerimento de registro de
candidatura do recorrente para o cargo de vereador, em razão da ausência de filiação
partidária ao partido que o indicou como candidato, o União Brasil.

Em suas razões (ID 44012842), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão é contraditório, pois o caso aqui em análise é idêntico àquele dos autos
nº 0600068-26.2024.6.16.0188, em que este Tribunal Regional Eleitoral deu provimento
ao recurso deferindo o registro da candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44045106) opinou pela inexistência de
contradição no acórdão rebatido e manifestou-se e pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 44075751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611005468100000043027768
Número do documento: 24092611005468100000043027768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:09:33

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, a
doutrina[1] entende que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por
proposições dissonantes:

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na
relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do
acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em
contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não
enseja a interposição de embargos de declaração [...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça[2]:

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado
para sanar eventual error in judicando’ [...]

Passo, então, à análise da contradição suscitada, para verificar se há
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões exaradas no acórdão recorrido.

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão foi
contraditório com o acórdão proferido nos autos n. 0600068-26.2024.6.16.0188, que trata
de situação da mesma situação fática, apenas com candidatos distintos.

No presente recurso o recorrente, ora embargante, busca, em sede de
registro de candidatura, alterar decisão que não reconheceu sua filiação partidária, em
processo específico, já transitado em julgado, sendo este o fundamento principal do
acórdão embargado que negou provimento ao recurso eleitoral.

Por outro lado, nos autos n. 0600068-26.2024.6.16.0188, o registro de
candidatura foi deferido ao candidado, eis que teve sua filiação reconhecida em processo
específico de filiação.

Além de não comportar similutude fática, as alegações às quais imputa
contradição não são passíveis de apreciação na via dos embargos de declaração, pois
não dizem respeito à incoerência interna ao acórdão embargado, mas a aparente
divergência com o decidido aqui e em outros autos.

As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Num. 44075751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611005468100000043027768
Número do documento: 24092611005468100000043027768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:09:33

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e
(coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.

[2] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600055-27.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: DAVI BRAJAO ASSAD DE
CARVALHO RODRIGUES - Advogados do(a) EMBARGANTE: MAURO BENIGNO ZANON -
PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611005468100000043027768
Número do documento: 24092611005468100000043027768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:09:33